Tribunal: TJMT
Processo: 1035267-46.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035267-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADAS. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória ajuizada por concessionária de energia elétrica, visando à invalidação de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 56.000,00, convertida em Certidão de Dívida Ativa, em razão de suposta cobrança abusiva em fatura de consumidora.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova oral na ação judicial;
(ii) saber se há prescrição intercorrente no processo administrativo, com fundamento na Lei nº 9.873/1999;
(iii) saber se a decisão administrativa que impôs a penalidade padece de nulidade por ausência de fundamentação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos e os elementos necessários à resolução da controvérsia estão presentes, sendo legítima a decisão judicial com base no livre convencimento motivado.
4. A prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/1999 não se aplica ao processo administrativo sancionador promovido por entes estaduais, ante a limitação de sua incidência à esfera federal, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
5. O processo administrativo tramitou com respeito às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, inexistindo vício formal ou material que comprometa a validade da sanção imposta, a qual se encontra devidamente motivada e respaldada em elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.
6. Não demonstrada ilegalidade, desproporcionalidade ou excesso na fixação do valor da penalidade, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre função pedagógica no âmbito da proteção do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o feito está devidamente instruído e a controvérsia independe de dilação probatória. 2. A Lei nº 9.873/1999 não se aplica à prescrição de pretensões punitivas promovidas por entes estaduais. 3. É válida a penalidade administrativa aplicada por órgão estadual de defesa do consumidor quando fundada em processo regularmente instaurado e conduzido com observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, X, e 39, V; CPC, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS e REsp 1.112.577/SP (repetitivos); AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 17.08.2017.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a validade, certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20192001159, decorrente de penalidade administrativa imposta pelo PROCON/MT no bojo do Processo Administrativo nº 0113.010.990-0.

Irresignada, a Apelante argui questões prejudiciais de cerceamento de defesa e de prescrição intercorrente. No mérito, que o processo administrativo apresenta nulidades insanáveis, notadamente pela ausência de fundamentação adequada na decisão sancionatória, que teria ignorado os elementos constantes da defesa apresentada pela concessionária.

Defende que o PROCON não se desincumbiu do dever de motivar suficientemente a penalidade imposta, em desrespeito aos princípios da legalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, circunstância que comprometeria a higidez do título executivo posteriormente constituído.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da penalidade imposta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais rebate todas as alegações do recurso e pugna pela manutenção da sentença (id. 318872873).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público na controvérsia, deixando de intervir no feito, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, por se tratar de discussão circunscrita a direitos patrimoniais disponíveis entre partes plenamente capazes (id.

337714353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., após sofrer a imposição de multa administrativa no valor de R$ 56.000,00 pelo PROCON/MT, ajuizou Ação Anulatória com pedido de tutela cautelar antecedente contra o Estado de Mato Grosso, visando suspender a exigibilidade da CDA nº 20192001159, que representa a referida penalidade, originada do Processo Administrativo nº 0113.010.990-0.

Afirmou que a infração decorre de reclamação feita por uma consumidora, Almerinda Pereira da França, que questionou valor cobrado em sua fatura de energia elétrica de julho de 2013 (R$ 887,66), alegando cobrança excessiva, tendo o PROCON considerou a conduta da concessionária abusiva e violadora do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou ilegalidade na imposição da multa, diante da
regularidade do procedimento técnico de recuperação de consumo;
ausência de irregularidade; prescrição intercorrente no processo administrativo (com base na Lei nº 9.873/99); cerceamento de defesa no processo judicial por indeferimento da prova oral; e nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os improcedentes, reconhecendo a validade e exigibilidade da CDA.

Contra esta decisão recorre
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Inicialmente, cumpre analisar
as questões prévias
levantadas pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

A Apelante sustenta que a decisão impugnada incorreu em cerceamento de defesa, já que a controvérsia possui natureza fático-probatória, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide, uma vez que a instrução oral seria essencial para elucidar as circunstâncias técnicas da cobrança questionada, especialmente quanto à inexistência de falha na prestação do serviço.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Da prescrição intercorrente

A Recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento analógico na Lei Federal nº 9.873/99, ao argumento de que houve paralisação injustificada do processo administrativo por período superior a três anos, entre a apresentação da defesa e a prolação da decisão condenatória.

Analisando os autos, verifica-se que a pretensão de ver reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado fundamenta-se na aplicação do artigo 1º da Lei Federal nº 9.873/1999, dispositivo que estabelece o prazo de cinco anos para a Administração Pública Federal exercer seu poder de polícia sancionador, contados da prática do ato infracional ou, tratando-se de infração permanente ou continuada, do dia em que cessar a conduta.

Referido diploma legal, todavia, destina-se exclusivamente à esfera federal, não alcançando, por força de sua limitação espacial, os entes estaduais e municipais.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.061.530/RS e nº 1.112.577/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou orientação no sentido de que a Lei nº 9.873/1999 não é aplicável às ações administrativas punitivas promovidas por estados e municípios, cuja atuação administrativa deve observar o regramento específico previsto nas legislações locais.

Diante disso, revela-se inviável estender analogicamente o prazo prescricional ali previsto ao presente caso, notadamente diante da ausência de previsão normativa estadual em sentido semelhante, não havendo falar, portanto, em prescrição intercorrente no procedimento administrativo instaurado pelo PROCON/MT.

Desse modo,
afasto
a questão prévia.

Do mérito

Voltando os olhos as questões de fundo recursal e analisando-se detidamente os elementos constantes dos autos, observa-se que o procedimento administrativo que resultou na imposição da multa impugnada foi conduzido com estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A concessionária foi formalmente notificada da instauração do procedimento, apresentou defesa escrita tempestivamente e teve assegurado o direito de interpor recurso hierárquico, conforme demonstram os documentos constantes do processo. Não há nos autos qualquer elemento que evidencie a supressão de instâncias ou vício de forma que comprometa a regularidade do trâmite administrativo.

Ademais, não se vislumbra nulidade na decisão administrativa, tampouco violação aos princípios da legalidade ou motivação, uma vez que a penalidade foi imposta com base em infração devidamente apurada por meio de fiscalização regular, estando respaldada em documentos oficiais que relatam os fatos e os fundamentos que ensejaram a sanção.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, e cabe ao administrado, ao impugná-los, o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual vício material ou formal que os invalide.

Frisa-se que a simples negativa da infração, desacompanhada de qualquer elemento probatório robusto, não basta para desconstituir o conteúdo dos registros administrativos regularmente produzidos por autoridade competente.

Assim, não houve, por parte da Apelante, a apresentação de documentos, laudos técnicos, imagens, ou quaisquer evidências mínimas que infirmassem os fundamentos técnicos e jurídicos utilizados pela autarquia de defesa do consumidor para justificar a penalidade.

No tocante à proporcionalidade da sanção, verifica-se que o valor fixado observa os parâmetros previstos no Código de Defesa do Consumidor e não destoa da prática administrativa adotada em casos análogos. A multa administrativa possui natureza pedagógica e repressiva, devendo cumprir papel dissuasório em face das práticas contrárias aos direitos do consumidor.

Nesse contexto, não se evidencia excesso ou descompasso com a gravidade da infração imputada, nem tampouco arbitrariedade ou desvio de finalidade.

Por fim, a reavaliação do mérito da decisão administrativa, pretendida pela Apelante, encontra limite na atuação jurisdicional, que não se confunde com a função revisora da conveniência e oportunidade dos atos administrativos.

Na ausência de ilegalidade manifesta, erro material ou vício insanável, a atuação do Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade, sem adentrar nos aspectos discricionários da atuação administrativa. Inexistindo violação aos direitos fundamentais, abuso de poder ou desvio de finalidade, não se justifica a intervenção judicial no conteúdo do ato impugnado.

Dessa forma, não restando demonstrado qualquer vício de legalidade, de forma ou de mérito apto a infirmar a higidez do procedimento administrativo e da sanção dele decorrente, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Forte nessas razões,
AFASTOS
as questões prévias e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026